Tribunal: CARF
Processo: 19647.014437/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014437/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.771 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE PE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, a segurados contribuintes individuais.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014437/2008-19
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014437/2008-19

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2004 a 12/2004, referente a contribuição social previdenciária, correspondente a
contribuição da empresa incidente sobre a remuneração paga a contribuintes individuais
(levantamento LVD).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 29/43, a empresa remunerou segurados
contribuintes individuais e não os incluiu em GFIP. Os valores foram apurados na contabilidade
e DIRF. A discriminação das bases de cálculo das contribuições lançadas foi fornecida pela
empresa.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 107/129,
alegando incompetência do agente fiscal, cerceamento do direito de defesa, ilegalidade da taxa
Selic.
Foi proferido o Acórdão 11-29.168 - 7a Turma da DRJ/REC, fls. 200/206, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE. COMPETÊNCIA LEGAL.
O exercício da atividade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem amparo
legal e inclui o exame da contabilidade da empresa fiscalizada, o que não se traduz em
violação da atividade privativa de contabilista inscrito no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo o Fisco demonstrado no feito a origem documental que embalou o crédito
constituído e especificado as rubricas das contribuições sociais lançadas, não há como
prosperar a alegação de cerceamento de defesa.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. EXIGIBILIDADE.
Sobre as contribuições sociais em atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, de caráter irrelevável, por
expressa determinação legal.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário. A Administração Pública compete tão-somente cumprir lei
vigente e cogente, sob pena de responsabilização de seus agentes por sua inobservância.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Consta do acórdão que a procedência parcial deve-se ao acolhimento da arguição
de tempestividade da impugnação.
Cientificado do Acórdão em 15/5/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 211), o
contribuinte autuado apresentou recurso voluntário em 15/6/10, fls. 214/243, que contém, em
síntese:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014437/2008-19

Preliminarmente, alega incompetência do agente fiscal, pois não está regularmente
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
No mérito, alega ausência de especificidade quanto aos documentos fiscais
compulsados e que serviram de base para a lavratura do auto, devendo ser declarada sua
nulidade. Discorre sobre requisitos essenciais à formação do crédito tributário. Cita
jurisprudência.
Questiona a aplicação da taxa Selic, alegando ser ilegal e inconstitucional.
Requer seja anulado o Auto de Infração.
Informa a mudança de endereço para Rua Rui Calaça, 54, Espinheiro, Recife/PE,
CEP 52020-110.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA.
Equivocado o entendimento do contribuinte no sentido de que há necessidade de
formação contábil do auditor fiscal, com registro no CRC.
A autoridade administrativa tributária, nos termos do CTN, art. 142, tem a
competência para constituir o crédito tributário. Não há exigência legal para que o auditor-fiscal
tenha formação em Ciências Contábeis.
Ademais, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF, Súmula (vinculante) CARF
no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.

MÉRITO
Sem razão a recorrente quando alega ausência de especificidade quanto aos
documentos fiscais compulsados e que serviram de base para a lavratura do auto.
A questão já foi devidamente apreciada no acórdão recorrido:
O Fisco especifica, no item 8 de seu relatório (fls. 28), que extraiu os valores das
remunerações dos segurados contribuintes individuais em questão da contabilidade da
empresa (contes contábeis 3120201004 e 3130401001). Acrescenta, ainda, que as
mesmas foram confrontadas e confirmadas com as importâncias declaradas pela
defendente na DIRF —2004 e nos recibos de pagamento exibidos no curso da ação
fiscal.
De igual sorte, ressaltou no item 3 do mesmo relatório, que o crédito em tela
corresponde à cobrança das contribuições sociais patronais incidentes sobre as
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014437/2008-19

remunerações supracitadas, especificando, no discriminativo analítico do débito —
DAD, as respectivas bases de cálculo, aliquota e tributos devidos
Não há, assim, como prosperar o argumento de cerceamento de defesa, porque
devidamente especificados os documentos que originaram o lançamento fiscal, bem
como as rubricas exigidas.
Acrescente-se que, conforme Relatório Fiscal, fls. 29/43, a empresa não contestou
a relação de segurados contribuintes individuais e apresentou os documentos solicitados, que
foram incluídos como anexo ao relatório.
Como se vê, toda a documentação que deu suporte ao lançamento foi fornecida
pela própria empresa, conforme discriminado no Relatório Fiscal, não havendo que se falar que
não foram especificados.
Sem reparos à decisão de piso.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital